Tribunal: TJBA
Processo: 8041790-07.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041790-07.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LAZARO DAS VIRGENS ALMEIDA Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA 125%. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Lazaro das Virgens Almeida em face de ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 125% em seus proventos de inatividade, com fundamento na paridade remuneratória entre policiais da ativa e inativos. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada em 2016 com remuneração de 1º Tenente, sem inclusão da GCET. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a impugnação à assistência judiciária gratuita é válida diante da renda comprovada do impetrante; (ii) determinar se incidem decadência ou prescrição ao pedido de majoração da GCET, considerando tratar-se de obrigação de trato sucessivo; (iii) verificar se o impetrante faz jus à percepção da GCET no percentual de 125%, em virtude da regra da paridade e do caráter genérico da gratificação. III. RAZÕES DE DECIDIR A renda do impetrante, inferior ao limite previsto em lei, comprova sua hipossuficiência, sendo válida a concessão da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC. Por envolver obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à impetração, nos termos da Súmula 85 do STJ, sendo incabível o reconhecimento da decadência. A existência de mandado de segurança coletivo não impede a propositura de ação individual com o mesmo objeto, conforme previsto no art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, não configurando litispendência. A GCET, prevista na Lei nº 7.023/1997 e regulamentada pela Resolução COPE nº 153/2014, é paga de forma indistinta a todos os militares da ativa, com percentuais definidos conforme o posto ou função. A jurisprudência consolidada da Seção Cível de Direito Público do TJ/BA reconhece o caráter genérico da GCET, o que autoriza sua extensão aos inativos, com base na regra da paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. O impetrante faz jus ao percentual de 125%, equivalente ao valor atribuído aos oficiais da ativa da mesma graduação, conforme expressamente previsto na legislação e em conformidade com o entendimento jurisprudencial firmado. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A impugnação genérica à assistência judiciária gratuita deve ser rejeitada quando comprovada a hipossuficiência do impetrante. A prescrição, em obrigações de trato sucessivo, atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio da impetração, não havendo decadência em caso de omissão da Administração. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui caráter genérico e deve ser estendida aos policiais militares inativos, conforme a regra de paridade do art. 121 da Lei nº 7.990/2001. É devido ao policial inativo o percentual de 125% da GCET, quando seus proventos correspondem à remuneração de posto da ativa contemplado com esse mesmo percentual, conforme legislação vigente e entendimento consolidado da Corte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 7.023/1997, art. 102, § 1º, alínea j; Lei nº 11.356/2009; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-B, 110-D e 121; Lei nº 12.016/2009, arts. 22, § 1º e 25; CPC/2015, arts. 98 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85 e Súmula 271; TJ-BA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13.04.2023; TJ-BA, MS nº 8022378-90.2023.8.05.0000, rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 10.10.2024; TJ-BA, MS nº 8026988-04.2023.8.05.0000, rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 17.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8041790-07.2023.8.05.0000, impetrante LAZARO DAS VIRGENS ALMEIDA e impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PRELIMINARES e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I/F